Tribunal: TJSP
Processo: 1002653-88.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Prestação de serviços. Procedimento de reembolso assumido pela clínica junto ao do plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização moral. Sentença de improcedência. Documentos juntados com a apelação. Cabimento. Contraditório observado, sem intuito de surpreender. Contrato firmado entre a clínica e a paciente. Pagamento pelos serviços que ocorreria após o reembolso e cláusula expressa

Ementa:
Prestação de serviços. Procedimento de reembolso assumido pela clínica junto ao do plano de saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização moral. Sentença de improcedência. Documentos juntados com a apelação. Cabimento. Contraditório observado, sem intuito de surpreender. Contrato firmado entre a clínica e a paciente. Pagamento pelos serviços que ocorreria após o reembolso e cláusula expressa de assunção de responsabilidade pela clínica. Exigências do plano relacionadas à documentação, não atreladas às obrigações da autora. Assunção de responsabilidade na cláusula 8a. Inscrição negativa indevida. Determinação de baixa. Danos morais decorrentes da inscrição restritiva do nome. Arbitramento em R$ 5.000,00. Critérios orientadores. Recurso parcialmente provido.
Não pode o julgador ignorar a existência de documentos comuns às partes, não se permitindo alegação de desconhecimento, sendo que as notas de devolução da operadora foram informadas à ré. Ademais, restou assegurado o contraditório, não verificada a intenção de ocultar ou surpreender.
Há contrato entre as partes no qual a clínica assumiu o procedimento de reembolso, inclusive com cláusula de assunção de responsabilidade em caso de culpa. Prova documental suficiente de que houve devolução pelo plano de saúde por falta de documentação. A alegação de necessidade de pagamento a ser feito pela autora é contraditória, pois o contrato prevê o pagamento das despesas com a reembolso e as exigências da operadora de saúde tratam de documentação necessária ao próprio reembolso. Segundo a boa-fé, a forma de captação de clientes atrai para a prestadora de serviço a responsabilidade, que é objetiva, e a dúvida favorece a consumidora.
É inegável o dano moral caracterizado pela negativação do nome da autora, com abalo ano nome, além de frustração e privação do bem-estar em relação à dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que enseja padecimento indenizável, fixado o valor em R$ 5.000,00, segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002653-88.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PAULA
OLIVEIRA PEREIRA, são apelados SOS DO PESO EIRELI -ME, CLINICA MOEMA
SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA. e CLINICA VIDA LONGEVA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002 -Voto no 42022
2
COMARCA: São Paulo – 4o Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro / Juiz
Raphael Augusto Cunha
APTE. : Paula Oliveira Pereira
APDOS. : Clínica Vida Longeva e outros
VOTO No 42.022
EMENTA: Prestação de serviços. Procedimento de
reembolso assumido pela clínica junto ao do plano de
saúde. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização moral.
Sentença de improcedência. Documentos juntados com a
apelação. Cabimento. Contraditório observado, sem intuito
de surpreender. Contrato firmado entre a clínica e a
paciente. Pagamento pelos serviços que ocorreria após o
reembolso
e
cláusula
expressa
de
assunção
de
responsabilidade pela clínica. Exigências do plano
relacionadas à documentação, não atreladas às obrigações
da autora. Assunção de responsabilidade na cláusula 8a.
Inscrição negativa indevida. Determinação de baixa.
Danos morais decorrentes da inscrição restritiva do nome.
Arbitramento em R$ 5.000,00. Critérios orientadores.
Recurso parcialmente provido.
Não pode o julgador ignorar a existência de documentos comuns às
partes, não se permitindo alegação de desconhecimento, sendo que as
notas de devolução da operadora foram informadas à ré. Ademais,
restou assegurado o contraditório, não verificada a intenção de ocultar
ou surpreender.
Há contrato entre as partes no qual a clínica assumiu o procedimento
de reembolso, inclusive com cláusula de assunção de responsabilidade
em caso de culpa. Prova documental suficiente de que houve devolução
pelo plano de saúde por falta de documentação. A alegação de
necessidade de pagamento a ser feito pela autora é contraditória, pois o
contrato prevê o pagamento das despesas com a reembolso e as
exigências da operadora de saúde tratam de documentação necessária
ao próprio reembolso. Segundo a boa-fé, a forma de captação de
clientes atrai para a prestadora de serviço a responsabilidade, que é
objetiva, e a dúvida favorece a consumidora.
É inegável o dano moral caracterizado pela negativação do nome da
autora, com abalo ano nome, além de frustração e privação do bem-
estar em relação à dívida imposta, com necessidade vir a juízo, o que
enseja padecimento indenizável, fixado o valor em R$ 5.000,00,
segundo critérios orientadores, de razoabilidade e proporcionalidade.
Trata-se de recurso interposto pela autora em face da sentença de fls.
205/208 que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002 -Voto no 42022
3
morais.
A autora alega que a relação é de consumo e que, no contrato
juntado, as rés assumiram a responsabilidade pelo preço e aponta a juntada de documentos
novos. Transcreve as cláusulas firmadas e consigna que a contratada assumiu o risco e a
responsabilidade em caso de não reembolso, diante do não envio de documentos. Refere a
carta enviada pelo plano de saúde acerca da insuficiência de documentos, tanto que
acionou a apelada e os documentos eram da própria clínica, recebendo a segunda carta da
assistência, por falta de assinatura no recibo, nota fiscal e dados do profissional. Insiste na
responsabilidade das apeladas e na aplicação da cláusula 8 do contrato de fls. 149/150, por
falta de prova de entrega da documentação pela clínica ao plano de saúde.
Recurso com preparo e contrarrazões, nas quais invoca o art. 435 do
CPC, por não serem novos os documentos exibidos. Os autos restaram encaminhados a
este C. Tribunal.
É a síntese do essencial.
Consta da sentença que a relação é de consumo, sendo incontroversa
a prestação de serviços, mas a autora não provou a assunção de obrigação quanto ao
resultado do reembolso do plano de saúde, bem como afirma que, ainda que a ré tenha se
prestado a intermediar o encaminhamento de documentos ao plano de saúde, a ausência de
cobertura se deu por motivos alheios à sua atuação, não cabendo responsabiliza-la.
A boa-fé objetiva é princípio do Código de Defesa do Consumidor,
na busca da harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo (artigo
4o, inciso III). Consubstancia uma espécie de pré-condição abstrata de uma relação ideal,
apontando para um comportamento leal na atuação de cada uma das partes contratantes, a
fim de garantir o respeito ao direito da outra e evitar a prática de abuso ou lesão (Rizzatto
Nunes. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3a ed., 2007, p. 132).
Essa concepção do contrato é social, importando não só o momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002 -Voto no 42022
4
da sua formação, mas, principalmente, os efeitos que ele gerará, sendo relevante a
confiança depositada no vínculo e as expectativas das partes, tudo em prol da preservação
do equilíbrio da avença.
Segundo o contrato, a contratada assumiu a obrigação de intermediar
o reembolso e inclusive a isenção da obrigação da quitação no caso de não envio de
documentos necessários à assistência de saúde (fl. 149 item 8). E, a prova documental,
com mensagens trocadas, bem como a testemunhal, não evidenciam que a ré tenha se
desincumbido desse ônus. Observa-se que a garantia é expressa, para que a consumidora
acreditasse que obteria o reembolso para então pagar a despesa. Aliás, não há
demonstração ou impugnação no sentido de que a autora não se enquadrava nas condições
dispostas no item 2 do contrato (estar ativa, sem mensalidade em atraso e no limite de
consultas). O item 2.1 reforça que se a contratante se enquadrasse nessas condições, os
erros cometidos pela contratada eximiam-na da obrigação de quitação (fl. 150).
E os documentos juntados em sede de recurso são cópias: do
contrato juntado aos autos, da já citada devolução de documentos pela OMINT e de outra
solicitação do plano (constando falta de assinatura do profissional no recibo, nota fiscal ou
relatório e dados do profissional - fl. 244) e, por fim, das mensagens trocadas entre as
partes acerca do pedido feito pela autora de documentos necessários para resolver a
questão.
Portanto, no caso, não se vislumbra intenção de ocultação ou de
surpreender o Juízo, tendo a parte contrária ciência inequívoca, sem negar a autenticidade.
O fundamento é revelar a verdade real, efetiva. A prova é de reforço, inclusive a
testemunha corroborou que a autora foi obstada na portaria de se dirigir à clínica para
tentar solução.

Confira-se: “Somente os documentos tidos como pressupostos da
causa é que devem acompanhar a inicial e a defesa. Os demais podem ser oferecidos em
outras fases e até mesmo na via recursal, desde que ouvida a parte contrária e inexistentes o
espírito de ocultação premeditada e o propósito de surpreender o juízo.' (RSTJ 14/359).”...

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002 -Voto no 42022
5
(Theotonio Negrão et. al. Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. 50
ed. São Paulo: Saraiva, 2019, p. 475).
No mesmo sentido, precedente do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE DA PARTE QUE INTERPÕE APELAÇÃO.
DOCUMENTOS JUNTADOS EM APELAÇÃO.
(...)
2. Admite-se a juntada de documentos com a apelação, desde que
ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes. (...)” (STJ, 4a Turma, AgInt no
AREsp 1.131.141-MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, unânime, j. 19.04.18, g.n.)
Aliás, nas contrarrazões, ao citarem a nota de devolução do plano de
saúde, as rés anotam que o reembolso foi negado por falta de comprovante de pagamento.
Ora, é certo que a ré assumiu o encaminhamento de documentos para reembolso e o
pagamento seria posterior, obviamente a prestadora de serviço deveria saber que para tanto
o recibo de pagamento é necessário. Fosse diferente, não poderia assumir tal encargo sem
recebimento. De qualquer modo, as notas fiscais de fls. 20/21 estão carimbadas como
pagas. E a outra nota de devolução afasta qualquer dúvida, pois há falta de dados referentes
ao profissional “no recibo”, dentre outros (fl. 244).
Segundo a boa-fé, a forma de captação de clientes atrai para a
prestadora de serviço a responsabilidade, que é objetiva e eventual dúvida favorece a
consumidora.
Sobre o dano moral, há necessidade de se compensar a aflição, o
transtorno provocado pela conduta, com manifesto desrespeito a ensejar a reparação moral.
Embora desnecessária a prova de prejuízo que se opera pelo simples ato de violação, está
fora de dúvidas a negativação do nome da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002 -Voto no 42022
6
A situação vivenciada não se encarta como mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada e que, no dizer de Sérgio
Cavalieri Filho, "fazem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág.
105)
Escreve Carlos Alberto Bittar que na "concepção moderna da teoria
da reparação dos danos morais prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização
do agente se opera por força do simples fato da violação... o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva. Surge ex facto ao
atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações negativas já apontadas. Nesse sentido
é que se fala em damnum in re ipsa. Ora, trata-se de presunção absoluta ou iure et de iure,
como a qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito corolário
da orientação traçada é o entendimento de que não há que se cogitar de prova de dano
moral" (Reparação Civil por Danos Morais, Editora Revista dos Tribunais, 2a ed., págs.
202/204).
Vale consignar a frustração de expectativa legítima, com privação do
bem-estar e abalo psicológico. Bem por isso, comprovada a ocorrência do dano e do nexo
causal, cabe à autora o direito à indenização, nos termos do art. 6o, inciso VI, do Código de
Defesa do Consumidor.
Quanto ao montante da indenização moral, a mensuração tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não
a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos,
ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002653-88.2019.8.26.0002 -Voto no 42022
7
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
Em suma, o arbitramento por dano moral deve ser feito com
moderação, tendo em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas
condições econômicas das partes e as circunstâncias do caso. Considerando-se tais
elementos, a indenização é fixada em R$ 5.000,00, razoável e proporcional à ofensa,
segundo os critérios orientadores, com correção desta data e juros desde a citação, cabendo
impor a obrigação de exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição.
Em suma, a ação é parcialmente procedente para determinar a
exclusão do nome da autora dos órgãos restritivos em cinco dias, sob pena de incidência de
multa diária de R$ 300,00, além e condenar as rés ao pagamento de R$ 5.000,00 de
indenização moral, com correção desta data e juros desde a citação, sendo improcedente a
reconvenção. Por fim, quanto aos honorários, diante do decaimento das corrés, responderão
pelas custas e honorários fixados em 15% do proveito econômico obtido.
Isto posto, dá-se provimento parcial ao recurso.
KIOITSI CHICUTA
Relator